Tribunal: TJSP
Processo: 2015395-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de procedimento ordinário – Contratos de empréstimo bancário – Antecipação de tutela deferida - Descontos mensais – Limitação – Cabimento - Natureza alimentar da verba salarial – Limitação total dos descontos, no entanto, a 35% do importe líquido dos vencimentos da autora, funcionária pública estadual – Regramento específico instituído pelo Decreto no

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de procedimento ordinário – Contratos de empréstimo bancário – Antecipação de tutela deferida - Descontos mensais – Limitação – Cabimento - Natureza alimentar da verba salarial – Limitação total dos descontos, no entanto, a 35% do importe líquido dos vencimentos da autora, funcionária pública estadual – Regramento específico instituído pelo Decreto no 60.435/2014 - Inteligência do art. 1o do Decreto no 61.750, de 23 de dezembro de 2015, que alterou o percentual anteriormente estabelecido e expressamente revogou o Decreto Estadual no 61.470/2015 – Multa – Valor razoável, que guarda proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida e a finalidade da medida – Observância aos arts. 536, § 1o, e 537, do CPC – Recurso parcialmente provido – Decisão reformada em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015395-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada LAURA CAROLINA FERREIRA BRAGA DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015395-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51069
AGRV.No: 2015395-03.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
AGDA. : LAURA CAROLINA FERREIRA BRAGA DO CARMO
Agravo de instrumento
Ação de procedimento ordinário

Contratos de empréstimo bancário
Antecipação de tutela
deferida - Descontos mensais Limitação Cabimento - Natureza
alimentar da verba salarial Limitação total dos descontos, no
entanto, a 35% do importe líquido dos vencimentos da autora,
funcionária pública estadual Regramento específico instituído
pelo Decreto no 60.435/2014 - Inteligência do art. 1o do Decreto no
61.750, de 23 de dezembro de 2015, que alterou o percentual
anteriormente estabelecido e expressamente revogou o Decreto
Estadual no 61.470/2015 Multa Valor razoável, que guarda
proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida e a finalidade
da medida Observância aos arts. 536, § 1o, e 537, do CPC
Recurso parcialmente provido Decisão reformada em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em
ação de procedimento ordinário, contra decisão que deferiu a
antecipação de tutela e determinou ao banco agravante que
limite os descontos dos débitos bancários relativos aos
contratos de empréstimo firmados entre as partes a 30% do
salário líquido que a agravada percebe mensalmente; e se
abstenha de negativar seus dados em cadastros restritivos de
crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária
fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00 (fls.
105/106).
Sustenta o recorrente, em apertada síntese, a
legalidade dos descontos procedidos e a ilegalidade da
redução dos valores das parcelas pactuadas, por ofensa ao
princípio pacta sunt servanda. Defende que a contratação que
não se deu na modalidade consignada, mas sim vinculada a
conta corrente, não se submete a qualquer limitação legal.
Aduz que o valor das astreintes, de R$ 2.000,00 por dia, é
exorbitante e desarrazoado, devendo ser afastado ou reduzido.
Assevera, ainda, que deve ser observado o percentual máximo
estabelecido
pela
legislação
ao
empréstimo
consignado
concedido a servidor público estadual, que é de 35%, nos
termos
do
Decreto
Estadual
no
61.750/2015.
Colaciona
jurisprudência em abono de suas teses. Para tais fins, pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015395-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento do recurso.
Pleiteou também efeito suspensivo ao agravo, o
que lhe foi denegado (fls. 158).
Informações foram prestadas pelo D. magistrado
a fls. 161/162.
Houve apresentação de contraminuta a fls.
164/179.
É o relatório.
É incontroverso que a ação proposta está
fundada
na
celebração
de empréstimos bancários,
cujas
prestações são descontadas mensalmente da folha de pagamento
e da conta corrente da autora, funcionária pública estadual.
Destarte, embora, em princípio, não se veja
ilegalidade na cláusula contratual que prevê o desconto de
valores devidos à instituição bancária, por força de
empréstimo, no caso concreto a autora não pode ficar sem a
disponibilidade total dos seus vencimentos, os quais tem
caráter
alimentar,
e
não
poderiam
ser
apropriados
diretamente, na sua quase integralidade.
A devedora, embora tenha firmado as avenças
livremente, se opõe à forma de satisfação do débito,
invocando suas necessidades vitais.
A medida questionada (empréstimo com desconto
direto), na verdade, é até mais drástica do que a própria
penhora, proibida pelo art. 833, inciso IV, do CPC, pois
equivale a uma execução direta e privada do crédito, o que o
sistema jurídico-constitucional brasileiro não aceita.
Assim, de se manter, por ora, a tutela
concedida, para limitar o desconto mensal, pela instituição
financeira.
Impende observar, no entanto, que em São Paulo
está autorizada a consignação em folha de pagamento, no caso
dos servidores ativos e inativos do Estado, da margem de 35%,
que pode ser majorada, adicionalmente, em 5%, exclusivamente
para pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de
crédito. Vigorava o Decreto Estadual no 51.314, constando do
seu art. 6o que as consignações não poderiam exceder, em sua
totalidade, a 50% dos vencimentos, proventos ou pensão do
servidor público. Tal diploma foi revogado pelo Decreto
Estadual no 60.435/2014, que reduziu para 30% a margem
consignável, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual no
61.750/2015 (que igualmente revogou o Decreto no 61.470/2015
que previa, em seu artigo 3o, a majoração da margem
consignável de 30% para 40%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015395-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como a autora é funcionária pública estadual,
deve ser observada a limitação constante do referido Decreto
Estadual no 61.750, de 23 de dezembro de 2015, isto é, de 35%
dos seus vencimentos líquidos.
Por fim, quanto à multa fixada, está ela
assentada nos arts. 536, § 1o, e 537 do Código de Processo
Civil.
O valor em que arbitrada não se apresenta
extremamente elevado e, portanto, não pode ser reduzido, sob
pena de perder sua força coercitiva. Não é pesada para uma
instituição do porte do agravante. O montante é razoável e
proporcional, considerando-se a inegável correlação entre a
necessidade da obrigação ser desde logo cumprida e seu papel
inibitório de condutas indesejáveis ao Direito, motivo pelo
qual não se justifica qualquer alteração no importe fixado em
primeiro grau.
Claro está que as demais questões debatidas
somente vão ser integralmente analisadas e solucionadas com o
término da instrução probatória do presente feito, mas aquilo
que até então consta dos autos é suficiente, no momento, para
amparar a tutela concedida, nos moldes acima explicitados.
Diante do exposto, e pelas razões indicadas,
dá-se parcial provimento ao recurso, tão somente para a
majoração
do percentual estabelecido
de limitação dos
descontos para o importe de 35% dos rendimentos líquidos da
agravada, mantida, no mais, a r. decisão recorrida tal como
lançada.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator